Tribunal: TJES
Processo: 5002444-53.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002444-53.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SEBASTIAO DE SOUZA PAGOTTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5002444-53.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 08/08/2022

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:

Boa tarde, eminente Desembargador Presidente, Dair José Bregunce de Oliveira; cumprimento Sua Excelência, da mesma forma que cumprimento os demais Desembargadores, na pessoa do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, relator da presente Revisão, o douto representante do Ministério Público, os senhores serventuários, os colegas advogados e as partes presentes.

Meu objetivo, nessa revisão Criminal, é atacar a análise tacanha, com todas as vênias, das oito circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal. Não tomaria o tempo de Suas Excelências para dizer que o Juiz tem livre convencimento motivado. Então analisará os fatos que foram trazidos nos autos e, quando da prestação jurisdicional, obrigatoriamente seguirá o sistema trifásico; se o prolator da sentença não seguir o sistema trifásico de forma técnica e minuciosa, ferirá de morte a sua sentença. Nesse sentido, a sentença que condena o revisionando a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão fez menção superficial; não obstante fazer menção superficial, exasperou a pena em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, analisando 03 (três) circunstâncias judiciais, da seguinte forma: analisou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Vejam a fundamentação do Juiz de 1º grau quando analisa a culpabilidade do réu nos autos:

“A culpabilidade do réu restou comprovada nos autos”.

Essa é a fundamentação; a fundamentação para exasperar a pena do revisionando quanto à culpabilidade é tão somente essa frase que nem se encerra: “A culpabilidade do réu restou comprovada nos autos”. Com todas as vênias e todo o respeito, isso não é fundamentação adequada para uma prestação jurisdicional. Lerei para Suas Excelências a segunda circunstância judicial, não obstante a fundamentação rasa que foi suficiente, também, para exasperar a pena:

“As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu”.

Quanto ao fundamento da circunstância judicial contida no artigo 59, o Juiz de 1º grau só diz o seguinte: “As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu”. Para exasperar a pena é preciso fundamentar; as circunstâncias judiciais que são avaliadas negativamente precisam ser fundamentadas, as que não são avaliadas não servem, por óbvio, como elemento para a exasperação da pena.

Lerei a terceira e última circunstância judicial, Oxalá que tenha fundamento, não tem:

“As consequências foram gravíssimas para a vítima”

Isso não é fundamento para exasperar a pena. Fundamentar é dizer os porquês, é trazer o fundamento legal. Por óbvio, quando falamos de culpabilidade, temos que analisar que, quanto maior for o esforço do agente, maior será a exasperação da pena, ou, quanto maior for a dificuldade para a execução do crime, aí sim, exasperaremos a pena.

Quanto às circunstâncias judiciais, tratam-se do
modus operandi
. O Juiz não pode tão somente dizer, quando analisa as circunstâncias judiciais, em uma meia frase: "As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu”.

Peço, então, a Suas Excelências a revisão do julgado, por força da falta de fundamentação das circunstâncias judiciais que apontamos na presente Revisão; li para Suas Excelências o fundamento, entre aspas e com toda a vênia, do Juiz de 1º grau que lança mão para aumentar a pena.

Por último, o eminente Juiz de 1º grau também analisa 03 (três) qualificadoras desfavoráveis ao réu, entretanto não diz quais são as 03 (três) qualificadoras que entendeu que estariam presentes, ele só fala que tem 03 (três) qualificadoras e, por esse motivo, aumenta a pena.

Peço a Suas Excelências, então, que o presente recurso seja provido, para o redimensionamento da pena.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Rivelino; com a palavra o eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos.

*

ggf/rsc

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, julgo improcedente o pedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Eminente Revisor, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (REVISOR):-

Senhor Presidente, analisei, revisei e cheguei às mesmas conclusões do Eminente Relator, especialmente no tocante ao uso da revisão criminal como se fora uma segunda apelação.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais ilustres componentes do Colegiado se há alguma divergência ou pedido de vista?

(Nenhum Desembargador se manifestou)

Não havendo, o julgamento fica concluído, decisão unânime, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o relator, para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do requerente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
SEBASTIÃO DE SOUZA PAGOTTO
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal 0009638-85.2002.8.08.0035.

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena, na medida em que as circunstâncias judiciais relativas ao crime de homicídio não teriam sido devidamente motivadas.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido, após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

Em análise cuidadosa da presente ação revisional, identifico que todos os argumentos ali trazidos se limitam a repisar as teses que foram precisamente analisadas pelo Acórdão, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente perante esta Corte.

Transcrevo trecho do voto do eminente Relator, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais componente da Segunda Câmara Criminal:

[...]

A dosimetria da pena se encontra à fl. 5840/5841 dos autos e após sua análise verifiquei que o Magistrado reconheceu três circunstâncias como desfavoráveis, quais sejam, a da culpabilidade, as circunstâncias e as consequências.

Além disto, militam em desfavor do apelante três qualificadoras.

Dentro desta análise foi aplicada uma pena-base de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos e 10 (dez) meses acima do mínimo legal.

Analisando a análise do art. 59 procedida, tenho que assiste, em parte, razão à defesa em relação à carência de fundamentação das circunstâncias consideradas desfavoráveis, eis que, em que pese certa atecnia na primeira fase da dosimetria, apesar de enxuta, observa a individualização da pena o comando previsto no art. 93, IX da CF/88.

Todavia, como a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, entendo adequado e proporcional fazer uma pequena redução na pena.

Destarte, entendo razoável reformar apenas o quantum da pena, aplicando a apelante uma pena-base de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Lembro que o aumento foi ínfimo, já que 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal não representam nem 1/6 (um sexto) da diferença entre o mínimo e máximo da pena em abstrato, que é de 18 (dezoito) anos, já que a pena varia entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e o recorrente teve metade das circunstâncias consideradas desfavoráveis e três qualificadoras.

Em relação ao crime de receptação, não vislumbro possibilidade de redução eis que militam quatro circunstâncias desfavoráveis, além das três mencionadas no homicídio, também a do motivo.

Ante a regra do concurso material, somando a pena do homicídio com a da receptação, fica o somatório da pena fixado em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

[...]

Como se extrai do voto proferido, submetida a questão ao Conselho de Sentença do Júri Popular, entendeu-se que o autor da presente Revisão cometeu o homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a pena-base relativa ao crime de homicídio, reconheceu três circunstâncias judiciais como desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências) e, dessa forma, aplicou uma pena-base de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Diante da condenação, a defesa interpôs Apelação, julgada parcialmente procedente pela Segunda Câmara Criminal dessa Corte na sessão do dia 20/05/2015, sendo a pena-base reduzida em 04 (quatro) meses e a pena definitiva fixada em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para tanto, concluiu-se que, como a maioria das circunstâncias judiciais eram favoráveis ao réu, uma pequena redução na pena-base seria medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Como podemos observar, as razões para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal foram revistas por esta Corte no julgamento do recurso, tendo o relator, inclusive, ressaltado que o aumento foi ínfimo, eis que “o recorrente teve metade das circunstâncias consideradas desfavoráveis e três qualificadoras”.

Não podemos perder de vista que a dosimetria é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Nestes termos já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir. 2. Quando calcada na inobservância da evidência dos autos, a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se afigurando cabível na hipótese em que a condenação encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. (TPA 5, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019) (STF - TPA: 5 AM - AMAZONAS 0079994-61.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/11/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-055 21-03-2019)

Assim, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos ou contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Por tais fundamentos,
julgo improcedente
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – PEDIDO IMPROCEDENTE
. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Revisão criminal improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.